Tribunal: CARF
Processo: 10972.720022/2016-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCUS GAUDENZI DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-09-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10972.720022/2016-21
ACÓRDÃO
2402-012.798 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/04/2011 a 31/12/2011
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA DE 75%.
A multa de 75% prevista no inciso I do artigo 44 da Lei 9.430/96 é aplicável
nos casos de lançamento de ofício, independentemente da ocorrência de
dolo do contribuinte e de quaisquer outras circunstâncias e efeitos da
infração praticada.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/04/2011 a 31/12/2011
ALEGAÇÕES. ÔNUS DA PROVA.
Por força dos arts. 15 e 16 do Decreto no 70.235/72, cabe ao contribuinte,
no momento da apresentação do Recurso Voluntário, trazer aos autos
todos os motivos de fato e direito em que se fundamenta, pontos de
discordância e as razões e provas que possuir, sendo necessária a reforma
do acórdão para reconhecer as despesas pagas a pessoas físicas no tocante
a aluguéis e auxílios para tratamento de saúde, trazidos na fase de
impugnação.
AI. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Realizado o lançamento de modo a garantir ao contribuinte a perfeita
compreensão da obrigação imposta, com a clara e precisa demonstração
da ocorrência do fato gerador da multa aplicada, de modo que este possa
exercer plenamente o seu direito de defesa, não se observa ofensa ao
disposto no art. 142 do CTN
Fl. 282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.798 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720022/2016-21
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário interposto, não se apreciando a matéria sem interesse recursal
(grupo 35). Na parte conhecida, rejeitar a preliminar de nulidade nela suscitada e, no mérito, dar-
lhe parcial provimento, reconhecendo que os aluguéis e despesas financeiras pagos às pessoas
físicas deverão ser deduzidas da base de cálculo autuada
Sala de Sessões, em 6 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
Marcus Gaudenzi de Faria – Relator

Assinado Digitalmente
Francisco Ibiapino Luz – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Francisco Ibiapino Luz
(Presidente), Marcus Gaudenzi de Faria (relator), Gregório Rechmann Junior, Rodrigo Duarte
Firmino, Joao Ricardo Fahrion Nuske e Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (p. 266 a 275) interposto em face da decisão da 7a
TURMA/DRJ09 consubstanciada no Acórdão no 109-012.160 (p. 234 a 247), que, por
unanimidade, julgou improcedente a impugnação apresentada pelo sujeito passivo em relação ao
crédito tributário abaixo especificado

Do auto de infração
Trata-se de Auto de Infração, com multa de 75%, lavrado para exigência de
Contribuições Previdenciárias, referente às competências de 04/2011 a 12/2011, no montante de
R$ 2.582.649,07, cujas bases de cálculo foram obtidas pela diferença apurada entre as
informações prestadas à Secretaria do Tesouro Nacional – STN (Base FINBRA) e os valores
declarados nas Guias de Recolhimentos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações
à Previdência Social -GFIP.
Fl. 283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.798 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720022/2016-21
3
São objeto da autuação vinculadas ao processo as contribuições de
responsabilidade da empresa (ente Município), descontadas de segurados empregados e
contribuintes individuais e RAT/FAP.
No curso do procedimento fiscal a autoridade lançadora encaminhou quatro
intimações para prestação de esclarecimentos e juntada de informações e arquivos digitais de
contabilidade e despesas públicas (Blocos K e L do Manad) a fim de cotejar tais informações com
os dados da STF supramencionados e as declarações prestadas em GFIP.
O encerramento do procedimento foi comunicado ao ora recorrente por meio do
Ofício 13/2016, do qual o Município teve ciência em 29/04/2016
Da Impugnação
Cientificado do auto de infração, o município apresentou impugnação tempestiva
na qual aduziu que os dados declarados em GFIP para o exercício de 2011 estão corretos e que os
presentes lançamentos são inválidos e não podem prosperar.

1) Despesas pagas à Pessoa Jurídica por Serviços de Consultoria não Passíveis de
Tributação
O município anexou em sua peça defensiva o quadro abaixo e assevera que sobre as
despesas com serviços de consultoria, pagas a Pessoas Físicas, deve incidir Contribuições
Previdenciárias, contudo, não devem incidir Contribuições Previdenciárias sobre despesas com
serviços de consultoria pagas a Pessoas Jurídicas.
Esclarece que as informações prestadas à STN (Secretaria do Tesouro Nacional) referentes a
despesas de consultoria com pessoas físicas foram devidamente declaradas em GFIP e que as
despesas de consultoria com pessoas jurídicas prestadas à STN (Secretaria do Tesouro Nacional) não
foram declaradas em GFIP, por força do inciso I do art. 195 da CF e legislação de regência. Tendo
em vista que não cabe ao beneficiário dos serviços prestados por pessoa jurídica recolher
Contribuições Previdenciárias sobre os valores devidos por ela, o contribuinte conclui que a
autoridade fiscal levou a efeito lançamentos de ofício indevidos que incidiram sobre o montante de
R$ 49.500,00.
Assim, o impugnante pede que os lançamentos que incidiram sobre despesas com serviços de
consultoria prestados por pessoa jurídica sejam cancelados
2) Despesas pagas a Pessoas Física sem Incidência de Contribuição Previdenciária.
O município cita a Portaria 163/2001, o art. 58, IX e o art. 147 da IN RFB n° 971/2009 e conclui que
nem todas as despesas com pessoas físicas, sem vínculo empregatício (trabalhadores individuais ou
avulsos), constituem-se em fatos geradores de Contribuição Previdenciária. Assevera que tais
valores podem não corresponder a pagamentos em retribuição ao trabalho prestado, como por
exemplo: pagamentos a pessoas físicas a título de locação de imóveis, máquinas, ferramentas e
equipamentos sem o fornecimento de mão-de-obra.
Por conseguinte, o contribuinte anexa quadro onde conclui que o montante de R$ 2.849.267,00,
pago a pessoas físicas e referente a gastos com despesas de locação de bens, ajuda de custo para
Fl. 284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.798 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720022/2016-21
4
tratamento de saúde, dentre outros, não pode ser considerado base de cálculo de Contribuições
Previdenciárias:
Cita o Decreto 3.048/1999 e a Portaria MPAS n° 1.135/2000 e informa que a autoridade fiscal, ao
lançar as diferenças referentes a fretes prestados por pessoas físicas, conforme quadro abaixo, não
considerou que, para efeitos legais, somente 20% dos valores pagos correspondem à efetiva
prestação de serviços:
Assim, solicitou a revisão dos lançamentos que incidiram sobre a base de cálculo de
R$ 5.255.373,31, referente a despesas com pagamentos a pessoas físicas pela prestação de
serviços de transportes e conclui que, para o ano de 2011, a base de cálculo de incidência da
Contribuição Previdenciária referente aos pagamentos a contribuintes individuais e avulsos é de
RS 3.617.109,66 (três milhões e seiscentos e dezessete mil, cento e nove reais e sessenta e seis
centavos), valor este que estaria informado corretamente na GFIP.

3) Dos Valores Declarados em GFIP e dos Valores Referentes ao Regime Próprio de
Previdência _ RPPS
O contribuinte anexou em sua impugnação quadro onde conclui que os valores contabilizados junto
ao município, que são devidos ao Regime Próprio da Previdência Social, totalizam o montante de R$
17.269.619,61, segundo resta comprovado no anexo II, e não o valor de R$ 13.392.132,74,
conforme o anexo V, apresentado pela Receita Federal, Destarte, conclui que o auto de infração
deve ser reformado, pois a autoridade fiscal deduz dos valores lançados o total de R$
13.392.132,74, a título pagamentos ao Regime de Previdência Própria, enquanto o correto a ser
deduzido é o montante que perfaz a soma de R$ 17.269.619,61, conforme a escrituração contábil
do município.
Ao final, demonstrado que as informações referentes aos exercícios de 2011 foram corretamente
transmitidas à Secretaria da Receita Federal do Brasil pelo município, o impugnante solicita o
arquivamento do feito.
4) Da Multa de Ofício com Caráter Confiscatório
O contribuinte cita jurisprudência do STF e, ao se reportar ao art. 150, IV da CF, afirma que a multa
aplicada de 75% é inconstitucional e tem nítido caráter confiscatório. Assevera que a aplicação da
multa de 75% não é automática e fere o princípio do não-confisco que está intimamente ligado aos
princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da capacidade contributiva, do mínimo vital e da
pessoalidade. Conceitua e explica cada princípio, cita a doutrina e o art. 113, § 1°do CTN, e, conclui
que no ordenamento jurídico pátrio os lançamentos da multa e do principal são igualmente
obrigações tributárias. Assim, pede que a multa de ofício seja revista.
Ao final, pede, “ipsis litteris”:
a) Ante o exposto pede e espera o Impugnante que seja decretada a
NULIDADE do procedimento fiscal ora impugnado, face a presença de
vícios e irregularidades que tornam a presente exação incorreta e
inexigível, tendo em vista que conforme os documentos que ora se junta,
referente aos empenhos, os valores lançados na GFIP encontram-se
corretos e de acordo com as diretrizes normativas.
Fl. 285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.798 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720022/2016-21
5
b) Posto isto, caso não se entenda pela acatada NULIDADE do procedimento
fiscal nos termos supramencionados, o que se admite apenas ad
argumentandum, que seja julgada extinta a cobrança do credito em tela,
em virtude da existência de MULTA CONFISCATÓRIA, o que contradiz o
dispositivo constitucional do art. 150, IV, ou, ainda alternativamente, caso
os Ilustres Julgadores não entendam pela r. nulidade do auto, que aos
menos a combatida penalidade seja reduzida a patamares condizentes
com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
c) Requer, ainda, a produção de todos os meios de prova admitidos no
processo administrativo, notadamente a juntada de novos documentos,
eventual perícia contábil e outras que se fizerem necessárias

VOTO
Conselheiro Marcus Gaudenzi de Faria, Relator

Tempestividade do Recurso

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos aspectos formais de apresentação,
devendo, portanto ser conhecido.

Preliminar de nulidade

No Recurso Voluntário o município questiona a liquidez e certeza dos créditos
constituídos, repisando argumentos de que os dados que deram suporte ao lançamento não
permitiriam a defesa da ora recorrente.
Considero importante revisitarmos o voto condutor da decisão de piso, onde o
relator apresenta de forma precisa o rito do procedimento fiscal:
Durante a fase investigatória, além do Termo de Início de Fiscalização a autoridade fiscal levou a
efeito mais seis intimações, nas quais solicitou esclarecimentos e documentação probatória que
embasasse as informações prestadas pelo contribuinte à Secretaria do Tesouro Nacional, em
especial referentes a despesas com pagamentos a pessoas jurídicas, no caso, despesas com
“Serviços de Consultoria” e com a “Cooperativa de Serviços Profissionais Autônomos – UNICON”,
conforme Termo de Intimação Fiscal n° 001, às e-fls. 55 e 56, Termo de Intimação Fiscal n° 003, às .
66 e 67 e Termo de Intimação Fiscal n° 004.

Fl. 286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.798 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720022/2016-21
6
Em suas respostas o município não logrou êxito em comprovar que os beneficiários dos pagamentos
eram pessoas jurídicas, pois, às e-fls. 98 a 150, verifica-se que não houve o atendimento a contento
das intimações. Em vez de o contribuinte apresentar a documentação probatória solicitada,
disponibilizou apenas os arquivos contábeis, reservando-se a esclarecer ao fisco que sobre os
serviços auferidos por pessoas jurídicas não incidem Contribuições Previdenciárias

Ou seja, desde o início do procedimento de fiscalização, que se estendeu por 19 meses, o
ente fora intimado a prestar esclarecimentos sobre as divergências entre os valores declarados de
contribuições previdenciárias ao SisSTN/FINBRA, segregando despesas do RGPS e RPPS com base
na diferença entre a massa total declarada e a massa salarial apurada e recolhimentos efetuados
em favor do Regime Próprio do Município.
Para tanto a autoridade lançadora apresenta, no relatório fiscal, de forma sequencial, as
divergências, segregada para cada um dos órgãos vinculados ao município que foram objeto da
autuação, por tipo de contribuinte e origem, e estas estão descritas nos itens 3.3 a 3.11 do
relatório fiscal, com bases segregadas e detalhadamente apresentadas nos 9 quadros Anexos do
documento
Importa destacar que a fase litigiosa do procedimento administrativo somente se instaura
com a impugnação do sujeito passivo ao lançamento já formalizado. Não há que se falar em
cerceamento de defesa quando o contribuinte tem acesso a todas as informações necessárias à
compreensão das razões que levaram à autuação, tendo apresentado impugnação e recurso
voluntário em que combate todos os fundamentos do auto de infração
O lançamento da multa foi levado a efeito em observância ao que determina a legislação,
especialmente aquilo o que disposto no art. 142 do CTN, de modo que a recorrente teve plena e
inequívoca ciência de todos os fundamentos de fato e direito que ensejaram a necessidade
da constituição do crédito tributário.
O relatório fiscal da infração supramencionado destaca não apenas o período de auditoria,
que englobava desde janeiro de 2011 a dezembro de 2011, sendo que o lançamento ocorreu
apenas a partir do mês de abril, em respeito ao prazo decadencial, bem como esclareceu a forma
de cálculo da multa aplicada, de modo que fora garantindo à recorrente o pleno exercício de
seu direito de defesa e ao contraditório.
Assim reza o art. 142 do CTN:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir
o crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do
tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da
penalidade cabível.
Fl. 287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.798 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720022/2016-21
7
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Ademais, conforme fora devidamente concluído pelo v. acórdão de primeira instância, o
contribuinte fora devidamente cientificado de todo o conteúdo e anexos do Auto de Infração

Afastadas as preliminares suscitadas, cabe então discorrermos, na análise de mérito, se foi
corretamente materializada em documentos hábeis a tese de defesa apresentada:
Do mérito
Trataremos dos pontos atacados e que foram rebatidos no acórdão recorrido,
Contrato de Prestadores Pessoa Jurídica equivocadamente tributados:

Na leitura dos apontamentos do Relatório Fiscal observa-se, no quadro 9, que, em relação
ao elemento da Despesa 35 (serviços de Consultoria), somente fora objeto de tributação o
contrato de R$ 52.000,00 mencionado pelo recorrente, não tendo sido objeto de lançamento o
contrato no valor de 49.500,00 objeto de reclamação da recorrente, de sorte que nada resta a
discutir, sendo descabido o reconhecimento do recurso quanto a este tema.

Pagamentos efetuados a pessoas físicas indevidamente incluídos na base de cálculo.
O julgador de piso, em sua análise, destacou o descabimento dos questionamentos
trazidos acerca dos contratados para transporte, destacando que, na fase de lançamento, o
procedimento fiscal já atentara para esta condição específica, que reduz a base de cálculo do
transportador autônomo, conforme excerto que transcrevo;
O impugnante assevera que a autoridade fiscal, ao lançar as diferenças referentes a
fretes prestados por pessoas físicas não considerou que, para efeitos legais, somente 20% dos
valores pagos correspondem à efetiva prestação de serviços. Assim, solicita a revisão dos
lançamentos que incidiram sobre a base de cálculo de R$ 5.255.373,31, referente a despesas com
pagamentos a pessoas físicas pela prestação de serviços de transportes.
Conforme excerto de tela abaixo, constante dos itens 3.8 e 3.10 do Relatório da
Atividade Fiscal, infere-se que a autoridade fiscal aplicou o coeficiente de 20% sobre os valores
pagos pelo município a título de serviços de transportes, antes de efetuar os lançamentos de
ofício de Contribuições Previdenciárias sobre as diferenças informadas à STN (base FIMBRA) não
declaradas em GFIP: (grifei)

Deste modo, não nos cabe conhecer do recurso no tópico referente ao grupo de despesas
33.90.35, uma vez que o lançamento efetuado pela autoridade lançadora se restringe exatamente
ao pagamento admitido pela recorrente.
Fl. 288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.798 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720022/2016-21
8
No tratamento dos contribuintes individuais apontados no grupo de despesa 33.90.36 (
outros serviços de terceiros – PF), o relator traz as seguintes considerações:
No caso em questão, o argumento do impugnante de que não devem incidir
Contribuições Previdenciárias sobre os pagamentos a pessoas físicas, dentre
outros, a título de locação de imóveis, máquinas, ferramentas e equipamentos
sem o fornecimento de mão-de-obra, está correto, contudo, desde que haja a
efetiva comprovação.
Como restou demonstrado nos autos que no curso do procedimento fiscal o
município não comprovou que os pagamentos a pessoas físicas estavam fora do
campo de incidência de Contribuições Previdenciárias, conclui-se que o presente
pedido deve ser indeferido
Neste ponto, com a devida análise dos documentos juntados na fase de impugnação pelo
recorrente1, entendo necessário revisar em parte a decisão recorrida, para reconhecer e excluir da
base de cálculo os valores referentes a :
a) Contratos de locação de imóveis celebrados com pessoas físicas
b) Pagamento de ajuda de custo para pacientes que se deslocam para tratamentos de
saúde
c) Auxílio para pagamento de conta de luz prevista em lei municipal

Considero tais casos passiveis de validação, uma vez que as notas de empenho estão
acompanhadas de documentos de suporte, tais como, de contrato de locação e os pagamentos a
pacientes também dispõem de documentação de suporte (inclusive notas de prestadores de
serviço que realizaram os exames), o que permite sua consideração, determinando a dedução da
base imponível, conforme listagem abaixo

Mês
Valores a deduzir da base de cálculo
(Grupo 36):
abr/11 R$23.337,00 mai/11 R$13.541,50 jun/11 R$14.245,00 jul/11 R$31.911,00 ago/11 R$11.746,00 set/11 R$5.528,00 out/11 R$16.530,69 nov/11 R$18.447,00 dez/11 R$15.848,00

1 Listas de empenhos referentes ao intervalo abril de 2011 a dezembro de 2011, baseado nos empenhos e
documentos de suporte juntados pelo recorrente.
Fl. 289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.798 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720022/2016-21
9
Para os demais aspectos apontados, refutados no julgamento de primeira instancia, sem
que informações supervenientes fossem trazidas à baila, e, estando as conclusões alcançadas pelo
órgão julgador de primeira instância em consonância com o entendimento deste Relator, em
atenção ao disposto no inc. I, § 12, do art. 144, do Regimento Interno do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023 – RICARF, não tendo sido
apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, adoto os
fundamentos da decisão recorrida, destacados a seguir:

Valores devidos ao RGPS calculados a partir dos recolhimentos declarados pelo Ente ao
Regime Próprio
O contribuinte argumenta que os valores contabilizados junto ao município que são devidos
ao Regime Próprio da Previdência Social totalizam o montante de R$ 17.269.619,61, e não o
valor R$ 13.392.132,74, conforme se utilizou a autoridade fiscal para fazer os cálculos dos
tributos lançados. Assim, pede para que o auto de infração seja reformado, deduzindo-se dos
valores lançados o montante de R$ 17.269.619,61 ao invés R$ 13.392.132,74.

Consoante se constata do Demonstrativo Previdenciário do Regime Próprio – Prefeitura
Municipal de Conceição das Alagoas-MG /Exercício de 2011, extraído do site do Ministério da
Previdência e Assistência Social e, segundo consta dos autos, os valores efetivamente
recolhidos ao Regime Próprio da Previdência Social totalizam o montante de R$
13.392.132,74. Logo, o montante de R$ 17.269.619,61, que consta formalmente da
contabilidade do Município de Conceição da Alagoas não reflete a realidade e, portanto, não
pode ser utilizado nos cálculos em questão. Tal situação foi esclarecida nos itens 3.5 e 3.10 do
Relatório Fiscal

Do exposto, conclui-se que o pedido do impugnante deve ser indeferido, não merecendo
reparo os cálculos levados a efeito pela autoridade fiscal, tendo em vista que os valores
efetivamente repassados ao RPPS pelo município, no ano de 2011, totalizam o montante de R$
13.392.132,74 e não como quer o contribuinte, o montante escriturado de R$ R$
17.269.619,61.

Deste modo, descabida a alegação, não comprovada documentalmente, repisada pelo
contribuinte, que a diferença apurada poderia se originar de débito com o Regime Próprio, posto
que, na fase de contencioso, cabe ao recorrente apresentar a prova para a qual pleiteia análise.

Caráter Confiscatório da Multa Aplicada
Para efeitos de aplicação da multa de ofício de 75%, o impugnante requer a observância dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, pois em última instância estão intimamente
ligados ao princípio do não-confisco, albergado pelo art. 150, IV da CF.
Assim, pede que multa de ofício seja cancelada ou, subsidiariamente, reduzida a um
patamar condizente com os princípios do não-confisco, da razoabilidade e da proporcionalidade,
dentre outros.
Fl. 290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.798 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720022/2016-21
10
A multa de ofício de 75%, prevista no art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96, não representa
qualquer afronta à garantia constitucional do não-confisco ou ofensa aos princípios
administrativos da razoabilidade ou da proporcionalidade. (grifei)
Na verdade, essa previsão legal revela que o legislador se mostrou atento a sua finalidade,
qual seja, a de desencorajar a prática de condutas ilícitas. Nesse sentido já se manifestou o Tribunal
Regional Federal da 4a Região:
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
-
INEXISTÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - DECADÊNCIA
- COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS - LIMITAÇÃO - MULTA MORATÓRIA - TAXA
SELIC.
(...)
4 - A multa moratória fixada em 75% sobre o valor do débito não tem
caráter confiscatório, atendendo às suas finalidades educativas e de repressão da
conduta infratora. (Tribunal Regional Federal da 4a Região; Embargos de
Declaração na Apelação Cível no 2003.70.11.001365-0; Órgão
Julgador: Segunda Turma; Data da Decisão: 15/05/2007; Fonte: D.E. 30/05/2007; Relator:
Antônio Albino Ramos de Oliveira)
Ademais, a multa aplicada está prevista em lei válida e vigente, competindo à
administração pública apenas o seu fiel cumprimento.
Já os princípios administrativos da razoabilidade e da proporcionalidade devem ser
observados pela administração pública quando da prática de atos discricionários e não quando da
aplicação de penalidade, ato plenamente vinculado. Neste contexto, cumpre esclarecer que os
princípios e garantias constitucionais aventados se dirigem ao Poder Legislativo que deve tomar
em consideração tais preceitos quando da elaboração das leis, não cabendo ao órgão
administrativo afastar a aplicação de norma legal, sob fundamento de inconstitucionalidade ou
ilegalidade, conforme dispõe o artigo 26-A do Decreto 70.235, de 06/03/1972, abaixo transcrito:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou
decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
(...)
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo:
I
– que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão
definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal;
II
– que fundamente crédito tributário objeto de:
a)
dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do
Procurador-Geral da Fazenda Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522,
de 19 de julho de 2002;
b)
súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei
Complementar no
73, de 10 de fevereiro de 1993; ou
Fl. 291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.798 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720022/2016-21
11
c)
pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo
Presidente da República, na forma do art. 40 da Lei Complementar n° 73, de 10 de
fevereiro de 1993.
Neste diapasão é a Sumula CARF n°02 que determina que “No âmbito do processo
administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de
observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade”.
Portanto, conclui-se que o pedido para que a multa de ofício seja reduzida a
patamares condizentes com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade deve ser
indeferido
Conclusão

Ante o exposto, afastadas as preliminares, conheço parcialmente do Recurso
voluntário interposto para, na parte conhecida, dar-lhe parcial provimento para deduzir da
base de cálculo as despesas pagas às pessoas físicas referentes a aluguéis e auxílios
financeiros (Grupo contábil 36). É como voto
Assinado Digitalmente
Marcus Gaudenzi de Faria

Fl. 292
DF CARF MF
Original